Tribunal: STF
Processo: ARE 1395282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Penal - Tráfico de Drogas - Sentença condenatória - Apreensão de maconha - Insurgência das partes - Pleito do ministério público para condenação do acusado Gabriel pelo crime de tráfico de drogas e, ainda, para elevação da reprimenda imposta ao réu Willian - Pedido do réu Willian para redução da pena - Prova acusatória que não trouxe a tranquilidade necessária e indispensável para embasar o decreto condenatório quanto do acusado Gabriel - Fragilidade dos elementos reunidos ao feito - Existência de dúvida razoável - Absolvição mantida, com fulcro no art. 386, VII, CPP - Dosimetria: Réu Willian - Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de ½, em observância ao art. 59, CP e ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006 - Respeitado o entendimento do nobre julgador, cumpre salientar que a culpabilidade, circunstâncias e consequências da infração estão inseridas no tipo penal. Além disso, a personalidade e conduta social do agente se mostram dentro da normalidade, de modo que a exasperação da pena em observância às circunstâncias previstas no art. 59, CP não se justifica. Por outro lado, o aumento da reprimenda em virtude da grande quantidade (20 kg de maconha) se mostra justificada Pena-base elevada na fração de 1/5 (06 anos de reclusão e 600 diasmulta) - Segunda fase Incidência da atenuante de confissão espontânea, na fração de 1/6, retornando a pena ao mínimo legal - Terceira fase - Redutor aplicado na fração 1/3, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas - O representante do “Parquet” busca o afastamento do redutor, ao passo que a defesa visa a concessão do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Ainda que o réu seja primário e possua bons antecedentes, o fato é que a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, já indica haver envolvimento do condenado com organização criminosa. Quantidade de droga apreendida, que demonstra envolvimento mais profundo com a delinquência - Nem se diga que constitui “bis in idem” a majoração da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de entorpecentes (HC 578.782, Quinta Turma, do Col. STJ) - Redutor afastado - Fixação do regime fechado - Recurso do réu não provido. Recurso do ministério público provido em parte para afastar o redutor e estabelecer o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV e XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente